Tribunal: TJMT
Processo: 1036482-73.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036482-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), CRISTIANE UREL DA SILVA - CNPJ: 22.430.146/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DE MERCADO DE BEM. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, recebeu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo sua tempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) verificar se a ausência de demonstrativo de cálculo acarreta a rejeição liminar da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial para a contagem do prazo para pagamento voluntário e subsequente impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 523 e 525 do CPC) pressupõe uma intimação que confira ao devedor a certeza jurídica sobre a estabilidade e exigibilidade do comando judicial.

Na hipótese, a oposição de embargos de declaração pelo próprio exequente contra o despacho que inaugurou a fase executiva, ainda que posteriormente não conhecidos, suspendeu a eficácia da primeira intimação, pois instaurou um estado de incerteza sobre o ato judicial. Com isso, o prazo para o executado se manifestar somente se iniciou após a intimação da decisão que resolveu os aclaratórios, em prestígio à segurança jurídica.

A exigência de apresentação de demonstrativo de cálculo, prevista no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, deve ser interpretada com base na sua finalidade. Quando a controvérsia sobre o excesso de execução não decorre de mero erro aritmético, mas da complexa apuração do valor de mercado de um bem sem cotação padronizada, a determinação de avaliação judicial pelo magistrado afasta a hipótese de rejeição liminar da impugnação, por ser a perícia o meio adequado para delimitar o
quantum debeatur
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE UREL DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002270-36.2024.8.11.0008, recebeu a impugnação apresentada pelo BANCO BRADESCO S.A., reconhecendo sua tempestividade, atribuindo-lhe efeito suspensivo e determinando a avaliação judicial do bem objeto da lide.

Aduz a agravante que a decisão merece reforma, pois a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado é manifestamente intempestiva.

Assevera que, após o recebimento do cumprimento de sentença, a parte agravada foi intimada via Diário Eletrônico em 08/07/2025, com ciência registrada em 10/07/2025, de modo que o prazo para pagamento voluntário e posterior impugnação transcorreu em 21/08/2025, ao passo que a peça de defesa foi protocolada somente em 08/09/2025.

Afirma que os embargos de declaração opostos no curso do prazo não tiveram o condão de suspender ou interromper a contagem para a apresentação da impugnação, uma vez que não foram conhecidos e, conforme o art. 1.026 do CPC e jurisprudência do STJ, tal recurso interrompe o prazo apenas para a interposição de outros recursos, não se aplicando às defesas do executado.

Sustenta, subsidiariamente, que a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, porquanto o agravado, ao alegar excesso de execução, não declarou o valor que entendia correto nem apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, descumprindo o disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo-se a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela sua rejeição liminar por ausência de demonstrativo de cálculo.

Contraminuta apresentada no ID 328614882.

É o relatório.

Peço dia o para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a dois pontos principais: a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado e, subsidiariamente, a regularidade formal de tal peça defensiva diante da ausência de um demonstrativo de cálculo.

A análise da tempestividade, por ser matéria de ordem pública e pressuposto de admissibilidade da defesa do executado, exige um exame acurado da sucessão de atos processuais.

Conforme documentado nos autos, o cumprimento de sentença foi recebido em 23/06/2025 (ID 197907147). Contudo, em 08/07/2025, a própria exequente, ora agravante, opôs embargos de declaração contra o despacho que inaugurou a fase executiva, sendo o agravado intimado eletronicamente para apresentar contrarrazões, com registro de ciência em 10/07/2025 (ID 200135953). Tais embargos foram decididos em 14/08/2025, ocasião em que o juízo
a quo
, além de não os conhecer, determinou expressamente a intimação do executado para o cumprimento da obrigação (ID 204393382).

A agravante defende que o prazo para a impugnação fluiu ininterruptamente desde a primeira intimação, argumentando que os embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo para a defesa do executado.

Entretanto, o cerne da questão não reside em um suposto efeito interruptivo, mas sim na definição do exato momento em que se constituiu uma intimação válida e eficaz para dar início ao prazo previsto no artigo 523 do CPC. A interpretação das normas processuais conduz à conclusão de que o prazo para o devedor cumprir voluntariamente a sentença somente se inicia a partir de uma intimação que lhe confira a certeza jurídica da exigibilidade da obrigação naquele exato momento.

Ao opor embargos de declaração contra o próprio ato que daria início à contagem de seu prazo, a agravante, na qualidade de exequente, instaurou uma condição de incerteza sobre a estabilidade e o conteúdo daquele comando judicial.

A técnica processual e o princípio da segurança jurídica não permitem que se exija do executado o cumprimento de uma ordem que está, por iniciativa do próprio credor,
sub judice
, ainda que por meio de um recurso que venha a ser posteriormente inadmitido.

Dessa forma, o despacho inicial teve sua eficácia para deflagrar o prazo de pagamento suspensa até a prolação da decisão que apreciou os embargos. Somente com a intimação desta última decisão, que resolveu a pendência e reiterou a ordem de pagamento, é que o agravado teve a inequívoca ciência de um comando judicial estável e exigível.

Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para pagamento voluntário, e do subsequente prazo de 15 dias para impugnação, foi a data da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Nesse contexto, a impugnação protocolada em 08/09/2025 mostra-se tempestiva, não merecendo qualquer reparo a decisão do magistrado de primeiro grau neste ponto.

Superada a questão prejudicial da tempestividade, passo a analisar o argumento subsidiário da agravante, segundo o qual a impugnação deveria ser liminarmente rejeitada por não ter sido instruída com o demonstrativo de cálculo do valor entendido como correto, em violação ao disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A exigência legal em comento tem por finalidade coibir impugnações genéricas e protelatórias, que se limitam a alegar excesso de execução sem especificar a origem e a dimensão do suposto equívoco. Trata-se de uma manifestação do dever de cooperação e da boa-fé processual, que impõe ao executado o ônus de delimitar a controvérsia quantitativa.

No entanto, a aplicação de tal dispositivo deve ser ponderada com a natureza da matéria controvertida. No caso em tela, a divergência entre as partes não reside em um simples erro de cálculo aritmético – como a aplicação de um índice de correção monetária equivocado ou a contagem incorreta de juros –, mas sim na definição do valor de mercado de um bem específico: um "Guindaste Veicular TKA 45.700 Premium".

A sentença exequenda determinou a indenização com base na Tabela FIPE, porém o agravado alegou que bens dessa natureza não possuem cotação padronizada na referida tabela e que a exequente arbitrou valores de forma unilateral.

Desse modo, o agravado, em sua impugnação, não se limitou a uma alegação genérica; ele questionou a própria base de cálculo utilizada pela exequente e apontou a necessidade de uma avaliação técnica para a correta apuração do
quantum debeatur
.

Diante da fundada dúvida sobre o valor real do bem, o juízo de origem, de forma prudente e em conformidade com o art. 871, parágrafo único, do CPC, determinou a realização de avaliação por oficial de justiça.

Nesse cenário, exigir que o agravado apresentasse um "demonstrativo discriminado e atualizado" de um valor que depende de avaliação técnica seria impor-lhe um ônus excessivo.

Portanto, a decisão de processar a impugnação e determinar a avaliação do bem mostra-se a medida mais adequada para garantir o contraditório e a busca da verdade real sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026